Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718831-91.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MÁRCIA SANTOS DE ALENCAR RECORRIDO: ERICK DANILO BERNARDO DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. As condições da ação devem ser analisadas com base nas asserções lançadas na inicial. 2. É vedado ao revel "contestar", em apelação, matéria fática acobertada pela preclusão. 3. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória. A recorrente alega violação aos artigos 330, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil, ao argumento de inadequação da via eleita, em face da falta de interesse de agir do ora recorrido, porquanto entende que esse nunca teve a posse dos imóveis. Entende que não deveria ter sido declarada a sua revelia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 330, inciso II, do CPC, e 1.210 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “O autor comprovou exercer a posse indireta do bem desde 14/05/2021, advinda de escritura pública de cessão de posse e direitos de posse, que não se confunde com título de propriedade, pois a área está em regularização. Por sua vez, a ré revel defende que sua posse é de 29/11/2016, mas não há, nos autos, nada que comprove essa alegação. Além disso, a tese de que há indícios de irregularidade no instrumento de cessão de direitos juntado pelo autor/apelado não pode ser analisada nesta via, diante da ausência de impugnação oportuna, estando a matéria alcançada pela preclusão. Ante a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor, não sendo possível à ré, em sede de apelo, suscitar questões fáticas não apresentadas oportunamente na contestação” (ID 47003160). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027